Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSO. PROVA IRREPETÍVEL. VALORAÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA FALECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO FIXADO COM BASE EM PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II e IV; §4o-B; §4o-C, inciso II, c/c os artigos 29 e 71, todos do Código Penal, fixando-se a pena definitiva de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 dias-multa e reparação mínima de R$ 200.000,00. As apelantes pleiteiam nulidade da sentença por ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, absolvição por insuficiência probatória, afastamento do dolo, redução ou readequação das penas e exclusão da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por suposta violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas, inclusive quanto ao concurso de pessoas; (iii) verificar a correção da dosimetria, sobretudo a pena-base, o bis in idem e a fração da continuidade delitiva; (iv) determinar se o valor mínimo de reparação (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal) foi fixado com suporte probatório idôneo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração das declarações da vítima prestadas na Delegacia é legítima quando se trata de prova irrepetível, diante do falecimento do ofendido, inexistindo violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal.
4. As provas judiciais — especialmente os testemunhos da gerente bancária e do filho da vítima — confirmam integralmente as declarações prestadas pelo ofendido em sede inquisitorial, demonstrando ausência de consentimento nas transações bancárias.
5. A materialidade é comprovada pela robusta documentação juntada aos autos, incluindo faturas, comprovantes de Pix, contratos de empréstimo, registros bancários, relatórios investigativos e planilhas de cálculo.
6. A autoria está demonstrada pela convergência entre os elementos inquisitoriais e a prova oral produzida em juízo, que aponta atuação consciente e conjunta das rés na subtração de valores, com abuso da confiança e exploração da vulnerabilidade física do idoso.
7. O dolo de uma das rés não é afastado pela alegação de relação afetiva inexistente nos autos, sendo comprovada sua participação ativa na facilitação das fraudes, nos termos do artigo 29, do Código Penal.
8. A pena-base é corretamente majorada pelas consequências graves e circunstâncias qualificadas (abuso de confiança e concurso de pessoas), sem bis in idem com a causa de aumento do §4o-C, inciso II, do artigo 155, do Código Penal.
9. A fração de 2/3 na continuidade delitiva é adequada, diante da prática de mais de sete infrações, nos termos da Súmula 659, do STJ.
10. O valor mínimo de reparação (R$200.000,00) funda-se em provas concretas do prejuízo, especialmente declarações da vítima, planilha de cálculos e testemunho da gerente, não havendo arbitrariedade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155, 156 e 387, IV; Código Penal, artigos 29, 33, §2o e §3o, 44, 59, 71 e 155, §4o, II e IV, §4o-B e §4o-C, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.136/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025; AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/6/2023, DJe 30/6/2023; Súmula no 659; TJDFT, Acórdão 1977703, 0705338-79.2023.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe: 20/03/2025; Acórdão 1410832, 0715925-53.2019.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24/03/2022, DJe: 04/04/2022; Acórdão 1282995, 0000495-11.2019.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 09/09/2020, DJe: 23/09/2020; Acórdão 2046911, 0707515-37.2023.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025, DJe: 29/09/2025; Acórdão 2040685, 0717253-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025, DJe: 10/09/2025.